Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Legitimidade ativa de servidor público. Tese firmada no IRDR 21 do TJDFT. Preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos. Julgamento imediato do mérito. Recurso provido. Retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.
I. Caso em exame
1. Extinção do cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 32.159/97, promovida pelo SINDIRETA/DF. Legitimidade ativa - IRDR n. 21. Servidor ao tempo do ajuizamento da ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, à luz da tese firmada no IRDR 21 do TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no IRDR 21 estabelece dois requisitos cumulativos para a legitimidade ativa: (i) o servidor deve ter pertencido à Administração Direta do DF na data da propositura da ação coletiva (30/06/1997) e (ii) deve ter sido representado exclusivamente pelo SINDIRETA/DF naquela data, independentemente de filiação.
4. O apelante comprovou estar lotado na Secretaria de Saúde (Administração Direta) e ter sofrido desconto sindical ao SINDIRETA/DF em junho de 1997, preenchendo ambos os requisitos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e provido. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do cumprimento individual de sentença.
Tese de julgamento: “1. A legitimidade ativa para cumprimento individual da sentença coletiva oriunda da Ação Coletiva n. 32.159/97 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de pertencimento à Administração Direta do DF e representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da ação. 2. Reconhecida a legitimidade ativa do apelante, os autos devem retornar ao juízo de origem para prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 3o, I, e 85, § 2o; Lei 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei 11.960/2009. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR n. 21, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024. Acórdão 2027061, 0703273-80.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 30/07/2025, DJe 14/08/2025.